Tribunal: STF
Processo: ARE 1493789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar de ilicitude probatória. Mérito. Pleito desclassificatório para o delito previsto pelo art. 28 da Lei 11.343/2006. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento do privilégio; b) regime prisional mais brando; c) substituição da pena privativa por restritiva de direitos.



    1. Preliminar. Nulidade da confissão informal apresentada aos policiais por ocasião da abordagem. Inocorrência. Relatos fornecidos por um dos policiais confirmando que o apelante foi advertido acerca de seus direitos constitucionais quando de sua prisão em flagrante. Ilicitude probatória afastada.



    2. Ilegalidade da busca pessoal. Afastamento. Policiais que realizavam diligência ostensiva e preventiva. Apelante que, ao notar a presença da viatura, tentou fugir para uma viela com o objetivo de despistar a equipe. Abordagem e busca que não foram aleatórias. Contexto e comportamento do apelante que forneceram a justa causa para a ação dos policiais. Configuração de fundadas razões para a realização do procedimento de busca pessoal. Precedentes.



    3. Busca domiciliar. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares relatando o encontro do apelante na posse direta de entorpecentes e dinheiro. Posterior admissão, apresentada pela esposa do apelante no local da abordagem, de que haveria mais drogas no interior da residência do casal. Ingresso domiciliar, precedido de autorização da moradora, que culminou com o encontro das demais substâncias. Consentimento do morador previamente manifestado. Quadro de justa causa que permitiu o ingresso domiciliar independente de autorização judicial. Permissivo constitucional. Não configuração da violação à garantia da inviolabilidade domiciliar.



    4. Mérito. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada pela apreensão e perícia dos entorpecentes. Autoria certa. Depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Versões inconsistentes fornecidas pela informante e pelo acusado em juízo.



    5. Pleito objetivando a desclassificação para o delito previsto pelo art. 28 da Lei de Drogas. Inviabilidade. Quantidade de entorpecentes que se mostra incompatível com o uso pessoal. Apreensão de aproximadamente 300 porções de cocaína, maconha e crack totalizando cerca de 280 gramas de entorpecente. Apreensão de quantia em dinheiro no contexto da prisão em flagrante. Destinação comercial comprovada.



    6. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Tráfico privilegiado afastado em sentença. Possibilidade de reconhecimento. Primariedade e bons antecedentes do acusado. Ausência de elementos indicativos de sua vinculação com o crime organizado ou de sua dedicação a atividades criminosas. Imposição do redutor no patamar máximo de 2/3.



    7. Regime fechado fixado em sentença. Primariedade. Pena fixada abaixo de 4 anos. Modificação para o regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.



    8. Recurso conhecido. Preliminares afastadas e, no mérito, parcial provimento. Revogação da prisão preventiva com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente